Tribunal: STF
Processo: HC 101222
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691. NÃO 
   CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal 
   Federal, não se conhece de habeas corpus que tenha como alvo 
   decisão monocrática de indeferimento de liminar requerida em 
   habeas corpus impetrado a tribunal superior.
O afastamento desse 
   enunciado é admitido apenas em caráter excepcional, se verificada 
   hipótese de flagrante violação à liberdade de locomoção, o que 
   não é o caso.
Ademais, o paciente, atualmente, não mais está 
   preso em razão da decisão que motivou os habeas corpus impetrados 
   em seu favor, mas sim em virtude de superveniente sentença de 
   pronúncia, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, o
   que não foi submetido ao crivo da segunda instância e do 
   Superior Tribunal de Justiça.
Habeas corpus não conhecido.